Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012971-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (AGRAVANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE POSTERGA A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DA PARTE
EX ADVERSA
HAJA VISTA O PLANTIO ANTERIOR PROCEDIDO PELA OUTRA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prudente a decisão que posterga a reintegração de posse a fim de que a parte contrária possa proceder a colheita da safra por ele cultivada, haja vista que no período da contratação do arrendamento rural o arrendante tinha poderes para proceder a contratação.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1012971-80.2024.2024.8.11.0000

- RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAMIRA COZER –
Id-214279183, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
n.º 1010661-56.2024.8.11.0015, ajuizada por
JOSÉ CÉSAR SABO,
concluiu
por deferir parcialmente a liminar para determinar a manutenção de posse da parte ex adversa sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio até que seja ultimada a colheita do milho e arroz plantados.

Aduz em síntese que
em
24/08/2021
a Agravante firmou com o
Antônio Damian Preve Neto
um
"Contrato Particular de Arrendamento do Imóvel Rural"
denominado de
“Fazenda Santo Antônio”
, com área total de 1.694 hectares, objeto da Matrícula de nº 6.446 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT.

O
"Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural"
possuía como prazo de vigência duas safras anuais de soja e milho, iniciando-se em data de
01/09/2021
e encerrando-se após a colheita da safra de milho que seria colhida no mês de
julho de 2023
(Cláusula Quinta).

A Agravante usufruía regularmente do imóvel rural, inclusive, com a pretensão de, após o término da colheita do milho, iniciar o plantio da safra de soja 2023/2024.

Todavia, em data de
29/03/2023
foi surpreendida com uma Notificação Extrajudicial enviada pelo
Sr. Antônio Damian Preve Neto
com a comunicação de que o contrato de arrendamento não seria renovado.

Diante disso, a Agravante ingressou com a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual nº 1014832-90.2023.8.11.0015
em trâmite perante esta 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

O Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Todavia, o Agravado conseguiu a reforma da decisão por meio do RAI n. 1017552-75.2023.8.11.0000. Contudo, em sede de Recurso Especial o STJ concluiu pela atribuição do efeito suspensivo ao acórdão.

Em razão disso, foi expedido o mandado de reintegração de posse em favor da Agravante sobre o imóvel em discussão. Contudo, o Agravado
José Cesar Sabo
ingressou com os Embargos de Terceiro n. 1010661-56.2024.8.11.0015, ao argumento de que teria firmado contrato de arrendamento sobre a área com o
Sr. Antônio Damian Preve Neto.

Em sede de Embargos de Terceiro conclui o magistrado em conceder parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar a manutenção da posse do Agravado sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, até que seja ultimada a colheita.

Alega que o Juízo foi induzido a erro ao deferir, mesmo que parcialmente, a liminar em discussão.

Pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir do Agravado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, posto que o imóvel em discussão já se encontrava em litigio (Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual n. 1014832-90.2023.8.11.0015).

Dentro disso, alega que a situação demonstra que o direito de posse sobre o imóvel rural denominado de “Fazenda Santo Antônio", objeto da Matrícula de nº 6446 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, pertence a Agravante Samira Cozer.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a liminar deferida nos Embargos de Terceiro de nº 1010661-56.2024.8.11.0015, que houve por manter o Agravado na posse da área rural denominado Fazenda Santo Antônio até que seja ultimada a colheita do milho e arroz plantados.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

214466195.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

218147185.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO,
concluiu
por deferir parcialmente a liminar para determinar a manutenção de posse da parte ex adversa sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio até que seja ultimada a colheita do milho e arroz plantados.

Inicialmente, como aferido na decisão que apreciou o recebimento do presente recurso, constante do Id-

214466195, deixo de conhecer a alegação de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do Agravado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, posto que referida matéria não foi apreciada pelo Juízo
a quo
e qualquer análise sobre referida sustentação ensejaria em supressão de instância.

Entendamos o caso.

A Agravante firmou com o
Antônio Damian Preve Neto
um
"Contrato Particular de Arrendamento do Imóvel Rural"
denominado de
“Fazenda Santo Antônio”
, com área total de 1.694 hectares, objeto da Matrícula de nº 6.446, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT.

Consta ainda que o
"Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural"
possuía como prazo de vigência duas safras anuais de soja e milho, iniciando-se em data de
01/09/2021
e encerrando-se após a colheita da safra de milho que seria colhida no
mês de julho de 2023.

Em data de
29/03/2023
, a Agravante recebeu Notificação Extrajudicial enviada pelo
Sr. Antônio Damian Preve Neto
, com a comunicação de que o contrato de arrendamento não seria renovado.

Diante disso, a Agravante ingressou com a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
nº 1014832-90.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Naquela ação, concluiu o Juízo
a quo
pelo deferimento parcial dos pedidos, mantendo prorrogando o contrato celebrado entre o ora Agravante e o
Sr. Antônio Damian Preve
.

Contra essa decisão o
Sr. Antônio Damian Preve
, propôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, ao qual foi deferido o pedido de liminar em sede recursal para o fim de mantê-lo na posse da área que ele havia arrendado a ora Agravante -
Sra. Samira
, bem como sede meritória dado provimento ao recurso.

Contudo, apresentado pela
Sra. Samira
o REsp 2136416 – MT (2024/0130897-3), concluiu o STJ em deferir o pedido de liminar em sede recursal para manter a Agravada –
Sra. Samira
na posse da área, ou seja, mantendo a prorrogação do contrato de arrendamento rural anteriormente celebrado, bem como num segundo momento o Relator –
Ministro Marco Buzzi,
no dia
22/04/2024
deu provimento ao REsp.

Todavia, nesse período de tempo em que o
Sr. Antônio Damian Preve
estava na posse da área, em razão da decisão proferida por esta Corte Estadual, o mesmo celebrou outro contrato de arrendamento com o ora Agravado.

Insta mencionar ainda, que com o provimento do REsp os Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, fora levado a julgamento por esta Corte de Justiça e,
adequando o entendimento sobre o caso a determinação do
Excelso Pretório,
conclui-se por acolher os Embargos aplicando caráter infringente para o fim de manter a
Sra Samira Cozer
na posse da área, em razão da renovação do arrendamento rural.

O recurso não comporta acolhimento.

No que concerne ao pedido de reforma da decisão recorrida a qual deferiu a permanência do Agravante na posse da área até que seja ultimada a colheita do milho e arroz ali plantados, tem-se claramente que muito embora tenha concluído esta Corte de Justiça pelo provimento do Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000 o qual determinava àquele Recorrente -
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO
permanece na posse da área, contudo, em sede de Recurso Especial n. 16762/MT (2024/0132795-6) o
Superior Tribunal de Justiça
concluiu pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso determinando o retorno da ora Agravada –
SAMIRA COZER
na posse da área, portanto, resta frustrado referido pedido, já que se deve cumprir a ordem da Corte Superior.

Portanto, não se vislumbra ao caso a presença de elementos necessários ao provimento do recurso, até mesmo porque, seu contrato de arrendamento rural fora celebrado em razão de decisão proferida por esta Corte de Justiça, mas que, todavia, perdido efeito, em razão da decisão proferida pela Corte Superior.

Isso porque, realmente a Agravante apenas estava fora da posse da área em razão da decisão desta Corte.

Todavia, tem-se que o Juízo
a quo
ao analisar o caso em apreço, concluiu prudentemente pela manutenção provisória do Agravado na posse da área, tão somente para viabilizar a colheita da safra de milho e arroz plantados na área e, procedida a colheita deve a Agravante voltar a explorar da área.

A cautela do Juízo
a quo
teve como justificativa o fato de que, quando da análise do juízo de admissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017552-75.2023.8.11.0000, esta Relatora havia concluído, provisoriamente, em restabelecer o
Sr. Antônio Damian Preve Neto
na posse da área, e justamente nesse lapso de tempo o mesmo celebrou contrato de arrendamento rural com o Agravado.

Em razão da celebração do contrato de arrendamento rural havido entre o
Sr. Antônio Damian Preve Neto
e o Agravado, este último imediatamente passou a proceder ao plantio da safra no imóvel em discussão.

Todavia, em razão do reestabelecimento da posse determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, correto se faz o restabelecimento da Agravante no imóvel em discussão, contudo, devendo para tanto respeitar o período de tempo havido para que o Agravado possa proceder a colheita da safra por ele produzida na área.

Portanto, não se vislumbra ao caso em apreço razões para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a conclusão prudentemente trazida pelo Juízo
a quo.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024